Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-79.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006550-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), WELLINTON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 930.790.951-20 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), KEILA KARINE DA SILVA ALVES - CPF: 023.239.121-19 (AGRAVADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO - MORTE DE VÍTIMA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM “SHOW” JUNINO – DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE PENSÃO ÀS HERDEIRAS DO VITIMADO – ART. 948 DO CC - PAGAMENTO RETROATIVO PARA ALCANÇAR O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DESCABIMENTO - EXTRAPOLAÇÃO DO COMANDO DA DECISAO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA – INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DEPENDENTE DA COMPROVAÇÃO DE QUE NA DATA DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSA A VÍTIMA MANTINHA VÍNCULO EMPREGATÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há amparo legal para que o pensionamento incida sobre o décimo terceiro salário da parte ré quando a decisão que antecipou os efeitos da tutela nada dispôs nesse sentido. 2. “Há de ser admitido o recebimento de décimo terceiro salário apenas na hipótese de ser comprovado que a vítima mantinha vínculo empregatício na data do óbito” (STJ – Terceira Turma - REsp 1693414/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 06/10/2020 - DJe 14/10/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006550-79.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLINTON PINHEIRO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela para Concessão de Pensão Alimentar”
(Número Único 0055300-16.2015.811.0041 - Código 1069790), ajuizada contra o agravante e também contra UNIFORT SEGURANCA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, por KEILA KARINE DA SILVA ALVES e EMILLY CRISTINNI DA SILVA SANTOS, entre outras providências, determinou
“ao réu (Wellinton) que pague, dentro do prazo de 15 dias, a pensão alimentícia fixada desde o ano de 2016 até 2019 sobre o décimo terceiro salário mínimo, a incidir sobre a mesma base de cálculo mensal de 1⁄2 salário mínimo, e que seja expedido ofício ao Gestor da SAD/MT para imediato desconto em folha de pagamento do servidor, em cumprimento à decisão proferida pela instância superior”
(cf. Id. nº 49933615 e 51966990 dos autos de origem).

O agravante ssevera que a decisão proferida em 23.08.2016 fixou a pensão alimentícia em favor da agravada no valor correspondente a meio salário-mínimo nada mencionou sobre a incidência sobre o décimo terceiro salário, de modo que a decisão agravada, ao incluir o décimo terceiro, inclusive com incidência retroativa, extrapolou o que fora definido na decisão que fixou os alimentos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada,
“impedindo que o agravante tenha que pagar pensão alimentícia sobre o décimo terceiro do salário mínimo de 2016 a 2019”;
de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº

83866969).

A interposição do presente recurso foi admitida pela decisão proferida em 28.05.2021, que concedeu o efeito suspensivo requestado (cf. Id. nº 88759489).

As agravadas apresentaram contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e tachando de protelatória a interposição pleitearam, além do desprovimento do recurso, a condenação do agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 85365983).

Diante da existência de interesse de incapaz, a d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer em que opina pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 90608982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As agravadas ajuizaram contra o agravante ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela para Concessão de Pensão Alimentar
” em razão da responsabilidade do réu pelo óbito de Roberto Cesar dos Santos, que era, respectivamente, companheiro de Keila e pai de Emily, ocorrida durante o evento “Festa Junina da UNIC”, por disparo de arma de fogo efetivado pelo agravante.

A ação indenizatória tem fundamento no disposto no art.
948 do CC que assegura, no caso de homicídio, sem prejuízo de outras reparações, a indenização consistente no “
pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família
” (I), e, ainda, “
na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
” (II).

O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de pensão alimentícia decorrente de ilícito civil incidir sobre o décimo terceiro salário, considerando que a decisão que antecipou os efeitos da tutela, oriunda do
acórdão proferido no RAI 184.136/2015, ordenou apenas que o agravante/requerido efetuasse o pagamento mensal de alimentos em valor correspondente à metade do salário mínimo vigente, nada dispondo expressamente sobre a incidência do pensionamento sobre a gratificação natalina, cuja julgamento restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PENSÃO MENSAL EM DECORRÊNCIA DE MORTE DO GENITOR VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DISPARADO POR POLICIAL MILITAR FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O EVENTO DANOSO – NÃO CONVENCIMENTO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR DO DISPARO FATAL QUE POSSUÍ PORTE LEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discutível a responsabilidade da empresa prestadora de serviço de segurança, que permitiu a entrada em local de indivíduo que portava arma de fogo, quando verificado que
o autor dos disparos possui autorização para porte legal de arma de fogo mesmo fora de serviço (Lei nº 10.826/2003, art. 6º, II e §1º). 2. Existindo elementos suficientes quanto à responsabilidade do autor do disparo fatal que vitimou o genitor da parte autora, cabível a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal à filha da vítima. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 184.136/2015 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Julgado em 23.08.2016)

Registre-se que, ressai dos autos que o pensionamento, fixado pela decisão que antecipou
os efeitos da tutela, portanto, ainda revestida de caráter precário, considerando que ainda pendente de ratificação ou não pela sentença a ser prolatada nos autos, conserva “
sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
” (CPC, art. 296,
caput
), ocorre que, na hipótese, não se tratou propriamente de modificação, porquanto, o julgador ordenou o pagamento do pensionamento retroativo sobre o décimo terceiro apenas entendendo que a determinação de pagamento de pensão alimentícia sobre o salário mínimo compreendia a gratificação natalina, inclusive.

O julgador de origem deferiu o pedido, formulado pelas agravadas
para que os valores pagos entre 2016 a 2019 fossem recalculados, para que a verba alimentar também incluísse o 13% salário do agravante

(cf. Id. nº 83935472 - pág. 48),
amparado no entendimento jurisprudencial de que a pensão alimentícia incide sobre o
décimo terceiro salário
e sobre o adicional de férias (terço constitucional de férias),
“porque tais verbas estão compreendidas nas expressões "vencimento", "salários" ou "proventos" que consubstanciam a totalidade dos rendimentos auferidos pelo alimentante
” (Segunda Seção - REsp 1106654/RJ - Rel. Des. PAULO FURTADO (convocado do TJ/BA) - DJe16/12/2009).

Não obstante, segundo o mesmo STJ, “
essa orientação jurisprudencial parte do pressuposto de que as expressões "vencimento", "salários" ou "proventos" tenham sido utilizadas pelo título judicial ou extrajudicial que fixou os alimentos, como parâmetro ou base de cálculo para o arbitramento do débito alimentar”
(Segunda Seção - EREsp 865.617/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 09/11/2011 - DJe 28/11/2011).

Na hipótese, os alimentos foram fixados em percentual do salário mínimo, sem qualquer referência a “vencimentos”, “salários” ou "proventos”, ou seja, trata-se de situação diversa daquela descrita pelo julgado que fundamentou o pedido das agravadas, não tendo aplicação ao caso, portanto, de modo que não há amparo legal para que o pensionamento incida sobre o décimo terceiro salário do agravante, porquanto, a decisão que antecipou os efeitos da tutela nada dispôs nesse sentido.

Ademais,
em matéria de pensionamento decorrente de ato ilícito, diferentemente quando a pensão decorre do dever alimentar dos pais em relação aos filhos, o posicionamento que vigora da jurisprudência é no sentido de ser cabível apenas quando
comprovado que a vítima mantinha vínculo empregatício na data do óbito, isso porque, o
décimo terceiro salário –
a gratificação natalina
– se trata de ganho habitual do empregado em razão da existência de relação empregatícia; n
o caso, nem mesmo se constata que essa questão foi
debatida nos autos quando da decisão que antecipou os efeitos da tutela, tanto assim o é, que o pensionamento foi fixado sobre o valor do salário mínimo e não sobre os rendimentos auferidos pela vítima quando do evento danoso.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. (...)2. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 2.1. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 3. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. 4. AUXÍLIO-FUNERAL. 5. PENSIONAMENTO AOS PAIS, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER.RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 5.1. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO. 6. FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 7. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5.1. Há de ser admitido o recebimento de décimo terceiro salário apenas na hipótese de ser comprovado que a vítima mantinha vínculo empregatício na data do óbito. (...). 8. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1693414/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 06/10/2020 - DJe 14/10/2020)

EMENTA: CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE RODOVIÁRIO. QUEDA DE COLETIVO EM RIO MARGINAL À ESTRADA. MORTE DE PASSAGEIROS. PENSIONAMENTO DEVIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. VALOR, FATOR DE REDUÇÃO E DURAÇÃO. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. CAUÇÃO FACULTADA. (...). Exclusão do cálculo do 13o salário e FGTS, por inexistente trabalho assalariado. (...). IV. Recurso conhecido e provido em parte. (STJ – Quarta Turma - REsp 20.187/RJ - Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - Julgado em 24/05/2000 - DJ 14/08/2000 - p. 173)

Diante do quadro fático probatório dos autos, por enquanto, não é cabível o pagamento do pensionamento sobre o décimo terceiro salário

auferido pelo agravante, seja, porque, a decisão que antecipou os efeitos da tutela nada dispôs sobre isso, seja, porque, sequer há comprovação de que a vítima mantinha vínculo empregatício quando do evento danoso.

Pelo
exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão hostilizada, afastar a ordem que compeliu o agravante ao pagamento da

pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário mínimo.

Resta prejudicado, assim, o pedido de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021